Tribunal: TJMT
Processo: 1045536-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045536-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (RECORRIDO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA - CNPJ: 13.877.842/0001-78 (RECORRENTE), RENATA SERIACOPI RABACA PROCOPIO - CPF: 390.392.768-62 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO JURÍDICO- PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO - COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A SOLICITAÇÃO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DO CURSO EFETUADO COM VALORES INCORRETOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese, a parte autora comprova ter solicitado o cancelamento do curso ao réu e a continuidade das cobranças perpetradas de forma indevida em seu cartão de crédito após o pedido, configurando falha na prestação do serviço.

Resistência do fornecedor em remediar o conflito administrativamente, o que ultrapassa o limite do simples transtorno, configurando dano moral passível de indenização.

Valor do dano reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTRATÉGIA CONCURSOS S.A. recorre da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Sustenta, preliminarmente, que a instituição operadora do cartão de crédito tem que permanecer no polo passivo da lide.

Alega que a sentença deve ser reformada para o fim de afastar a condenação em indenizar a Recorrida em danos morais, considerando-se ainda absurda a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado singular.

Afirma que a hipótese retratada diz respeito a simples inadimplemento contratual que, incapaz de gerar dano passível de indenização.

Postula que, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor a um parâmetro mais adequado.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, ficou devidamente comprovado nos autos que a Recorrente incorreu em erro ao efetuar o cancelamento do curso solicitado pela Recorrida, conforme ressaltado na sentença recorrida, vejamos:

“Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que é incontroverso a existência do estorno dos produtos em 05/03/2022 e 26/07/2022 (ids. 90007258 e 94618487, respectivamente 1.052,19 e 116,91). Além disso, houve o estorno do valor de R$ 389,70 em 26/07/2022 por força de liminar.

Consta que a autora efetivou o pedido de cancelamento após o prazo de arrependimento (art. 49 do CDC) sendo correta a aplicação de encargos contratuais até pelo fato de ter utilizado dos serviços até a data do pretenso pedido de cancelamento. Consigno que deveria ser restituído seria o equivalente a R$ 1.169,10 (id. 90007262).

Ocorre que o cancelamento ocorrido em 05/03/2022 restituiu apenas o valor equivalente a R$ 116,91. Evidentemente houve erro material da Reclamada quando foi efetuado o cancelamento pois o correto seria “
R$ 1.169,10”
e não “R$
116,91”
como realizado.

Ressalto que restou incontroversa existência de falha no sistema interno da Primeira Reclamada o que procede a necessidade de restituição do valor pago abatido dos encargos contratuais, de forma simples. Além disso, consto que a restituição ocorreu 4 meses após o equívoco dos valores anteriormente contestados.”

Assim, se o erro foi da Recorrente no lançamento dos valores a ser estornados, afigura-se correta a decisão recorrida ao excluir a operadora do cartão de crédito do polo passivo da lide.

Por outro lado, a situação retratada, não se trata de mero aborrecimento, uma vez que a Recorrida demonstrou que buscou resolver na seara administrativa não obtendo êxito e somente teve os valores restituídos por meio de decisão judicial.

Assim, dúvidas não há acerca do dano moral indenizável, comportando apenas sua redução visto que o valor se mostra dissociado dos parâmetros utilizados por esse julgador em situações semelhantes, razão pela qual reduzo para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença recorrida para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023